Tribunal: STF
Processo: MS 37110
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos declaratórios opostos pela Impetrante em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao feito, em vista de tratar-se de mandado de segurança impetrado em face de acórdão da Primeira Turma desta Corte sem a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante por parte deste.
    Nas razões, alega, em suma, que houve omissão na fundamentação do decisum embargado, no qual os elementos fáticos da causa não teriam sido abordados de forma suficiente.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste vício a ser sanado.
    O acórdão cuja cassação se pleiteia neste writ, principalmente em vista de encontrar-se em plena consonância com a sólida jurisprudência desta Corte acerca do tema, não demonstra teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso em sua fundamentação que justifique a apreciação do mérito do mandado de segurança impetrado, de forma que não deve prosperar. São alguns dos precedentes que guiam o referido entendimento: MS 33.690 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/02/2016; RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03/08/2015; RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20/06/2016. 
    Não há o que prover, portanto, nos presentes aclaratórios, porquanto cristalino o posicionamento da Corte acerca da matéria vergastada. Reitere-se, ainda, que o acórdão impugnado no writ inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a ora Embargante. 
    De outro lado, registre-se que o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Veja-se, a respeito:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6º DO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL Nº 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes (...)” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006). 
    Na hipótese, portanto, não há contradição, omissão ou obscuridade a sanar, mas, tão somente, inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado na decisão embargada. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.
    Saliento, ademais, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nisto, os julgados a seguir: ARE 906.026 AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.11.2015; AI 768.149 AgR-ED, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.11.2015; Rcl 20.061 AgR-ED-ED, rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.10.2015.
    Não se vislumbra, diante da fundamentação acima exposta, vício na decisão que justifique o acolhimento dos presentes aclaratórios, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
     Publique-se. 
     Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente